Tribunal: TJMT
Processo: 1029642-12.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029642-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO SARAIVA COSTA - CPF: 432.479.111-20 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: RECURSO INOMINADO ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASTREINTES QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL CRITÉRIO DO STJ DANO MORAL CONFIGURADO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar, contudo a liminar não se estende a suspensão do serviço decorrente da fatura de energia com vencimento em 09/10/2023.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação;

2. Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de descumprimento da liminar, valor que deve ser revertido ao demandante.

Sem custas e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e majoração da multa
astreite
fixada pelo descumprimento da liminar deferida nos autos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –

ASTREINTES – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CRITÉRIO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por vícios na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada.

3. A sentença julgou procedente os pedidos da inicial, para: (...) “
1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação; 2. Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de descumprimento da liminar, valor que deve ser revertido ao demandante”
,
sob os argumentos, “in verbis
”: (...) “
Contudo, a narrativa da defesa não deve prevalecer, já que consta nos autos robustas provas acerca da suspensão do serviço essencial de energia elétrica. Ademais, a imputação de falha interna do imóvel do consumidor não foi comprovada pela requerida, ônus que lhe incumbia. Além disso, no id. 128326095 foi juntado vídeo que atesta a falha na prestação do serviço da reclamada. Desse modo, reconheço que ocorreram falhas nos serviços fornecidos pela requerida, diante das interrupções e demora no restabelecimento da energia elétric
a”.

4. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja majorado os danos morais, bem como as astreintes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos restou comprovado a falha na prestação de serviço que enseja na responsabilização civil da parte reclamada, conforme demostrado na sentença atacada.

6. Nesse mesmo diapasão, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito N.U 1000031-72.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo: Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

8. Analisando detalhadamente os autos,
em consonância com os critérios supramencionados do Colendo ST
J, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de astreintes,
é justo e proporcional, conforme fixado na sentença atacada.

9. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

10. Dano moral configurado diante da demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, apesar das várias reclamações administrativas.

11. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colenda Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho a sentença atacada
, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024